Tribunal: TJMT
Processo: 0000667-51.2012.8.11.0044
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000667-51.2012.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CERRADO - CNPJ: 74.040.056/0001-06 (EMBARGANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JORGE JOSE ZAMAR NETO - CPF: 205.247.221-53 (EMBARGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE PELO PERÍODO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES

– VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000667-51.2012.8.11.0044

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL CERRADO

EMBARGADO: JORGE JOSÉ ZAMAR NETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL CERRADO
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 317111873), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de origem.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“No presente caso, os embargos declaratórios tem fundamento especificamente nos incisos I e II, do artigo 1.022, do CPC, os quais tratam da omissão e contradição havidas no acórdão aqui impugnado, em evidente contradição de sua fundamentação, ao alegar que a prescrição intercorrente na execução foi reconhecida em decorrência da inércia da exequente em realizar diligências para busca de bens penhoráveis, quando, na verdade, havia apresentado pedido de consulta via SNIPER para verificação de eventuais ligações do executado com pessoas jurídicas. A omissão reside no não enfrentamento acerca de que a agravante bem demonstrou de que, no presente caso, a utilização das informações que poderão ser obtidas via SNIPER podem bem encontrar bens penhoráveis do executado, vez que, conforme apontado pela exequente, trata-se o devedor de profissional liberal dentista, que pode muito bem atualmente estar laborando como sócio em alguma clínica ou possui outro tipo de vinculação com outros profissionais da área”
(sic).

Sustenta que
“Conforme apontado pelo próprio Desembargador Relator, as medidas requeridas pela exequente não teriam se mostrado eficazes no decorrer do tempo de tramitação da execução. No entanto, em que pese a executada reconhecer mesmo que a execução aqui discutida já se estende ao longo de mais de uma década sem a sua satisfação devida, fato é que, ao contrário do relatado pelos desembargadores do acórdão impugnado, a petição de id. 306221357 a exequente não se limitou a apenas impugnar a ocorrência da prescrição intercorrente. No mesmo ato, a exequente também apresentou pedido para utilização do Sistema SNIPER como meio de verificação de eventuais ligações profissionais do executado”
(sic).

Mensura que
“Medida essa que, conforme ressaltado pela exequente no recurso de apelação de id. 306221362, é medida que NO PRESENTE CASO, mostra-se pertinente e com alto índice de eficácia a ser esperada. Isso porque, conforme demonstrado pela exequente, o executado é profissional liberal dentista, inclusive que já possuiu clínica aberta com CNPJ próprio, mas que atualmente encontra-se baixada. Assim, a utilização do SNIPER pode demonstrar eventuais outras ligações profissionais ou empresariais do executado, a indicar um caminho para que a exequente possa atingir patrimônio penhorável. Portanto, a medida requerida pela exequente não se mostra, de plano, como medida de pouca serventia ou incapaz de gerar a satisfação do crédito. Portanto, para que seja, de fato, reconhecida a prescrição intercorrente na presente ação de execução, deverá o Judiciário, DE FORMA FUNDAMENTADA, e não apenas por meio de alegações genéricas, comprovar que a medida requerida pela exequente seria, de fato, ineficaz”
(sic).

Diz que
“Nesse ponto, consigna-se que o acórdão embargado padece de omissão ao não se manifestar quanto ao pedido expresso da exequente em relação ao não esgotamento dos meios de busca por bens penhoráveis dos executados. De fato, como manifestado pela exequente, a extinção da ação se deu sem a correta análise e fundamentação de porque o pedido para realização do Sistema SNIPER não seria acatado como meio viável de busca de bens para satisfação do débito. O correto a se seguir, seria que o Juízo emitisse decisão acatando o pedido de busca de bens via SNIPER ou fundamentado devidamente o seu indeferimento, intimando-se a exequente a dar a devida continuidade da ação após isso”
(sic).

Pondera que
“Portanto, é indiscutível que tanto a sentença de primeiro grau recorrida, como o acórdão embargado foram emanadas em desacerto com a melhor prática jurídica, como também em relação à própria norma processual, a qual em seus arts. 9º e 10, impede a prolação de decisões cujo fundamento não foi oportunizada prévia manifestação da parte, como também que se deram sem a devida fundamentação do porquê, as medidas solicitadas pela exequente não mereciam apreciação judicial e não teriam eficácia para suspensão do prazo prescricional Em outras palavras, a extinção da execução somente poderia se dar após fundamentação adequada do Juízo quanto ao indeferimento da utilização do SNIPER e prévia oitiva da exequente para a extinção da ação, o que não foi feito”
(sic).

A par desses argumentos, pugnam
“Diante do exposto, requer que seja CONHECIDO E PROVIDO os presentes embargos com efeito infringente para sanar a omissão e contradição apontadas e a consequente revogação do acórdão embargado, para que se reconheça a irregularidade na sentença recorrida, retornando o trâmite da ação de execução para realização da busca de bens e relações do executado por meio do sistema SNIPER e posterior intimação da exequente para que dê o devido andamento ao feito”
(sic).

Sem contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar supostos vícios apontados no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE PELO PERÍODO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

As normas e a orientação jurisprudencial que vigiam antes da alteração promovida pela Lei nº 14.195/21 orientam que o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, e o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 ano (STJ - IAC 1).

De acordo com o entendimento consolidado no REsp nº 1.604.412/SC (Tema 876/STJ), transcorrido o prazo de um ano da suspensão judicial sem a prática de ato processual útil pelo exequente, inicia-se automaticamente o lapso prescricional, que, no caso, é quinquenal (art. 206, §5, I).

Atos inócuos e esparsos, como pedidos de vista, juntada de substabelecimento ou manifestações sem consequência processual relevante, são insuficientes para interromper ou suspender validamente o curso da prescrição.

Restando evidenciado nos autos que houve o decurso integral do prazo prescricional sem que a exequente promovesse diligência eficaz para o prosseguimento do feito, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.”

A parte embargante aponta omissão no julgado, no que concerne ao requerimento pendente de análise, o qual postulou a consulta via sistema SNIPER.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou as questões, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Feito tal balizamento, entendo que os requerimentos para busca de ativos em nome do executado não se mostraram suficientes para interromper a prescrição.

Não obstante as alegações da apelante de que não houve inércia, vislumbro que decorreu o prazo superior a 05 (cinco) anos sem que a parte tivesse movimentado o processo de maneira útil e eficaz para interromper a prescrição.

Ocorre a prescrição intercorrente quando, após a citação, o processo fica paralisado durante certo lapso de tempo. O CPC prevê expressamente que o prazo de suspensão da execução por ausência de bens será de um ano, quando então haverá o início automático do prazo prescricional intercorrente.

Conforme tese repetitiva firmada na 2ª Seção do STJ, no REsp nº. 1.604.412/SC, “o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)”.

Nota-se que, in casu, houveram duas suspensões por ausência de bens penhoráveis.

Ainda, para efeito de reconhecimento da prescrição intercorrente, há que se considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as diligências infrutíferas não possuem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional.

[...]

Assim, apesar da exequente/apelante insistir por 13 (treze) anos em diligências que se mostraram infrutíferas, estas não podem ser consideradas hábeis a impedir que a prescrição se operasse, mostrando-se inúteis.

Logo, foi correto, a meu ver, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

[...]

Assim, restou evidente a ocorrência da prescrição intercorrente.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via eleita, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”

(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO ADVOGADO CONTRATADO – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – ENTREGA DE VEÍCULO COMO PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE PELA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO – NÃO CUMPRIMENTO DO AJUSTE – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONTRATANTE – CONSTRAGIMENTOS JUDICIAIS – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E
PREQUESTIONAMENTO
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de
prequestionamento
, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados
.”

(N.U 1001107-38.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025) (Destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025